Tribunal: TJDFT
Processo: 0726640-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. DEMANDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CARACTERIZADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DO EXECUTADO COM O EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PERTENCENTES AOS ADVOGADOS. COMPENSAÇÃO QUE VIOLA MANIFESTAMENTE O ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL.
I. É admissível ação rescisória cuja petição inicial identifica e fundamenta a existência de violação à norma jurídica, hipótese de admissibilidade prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. A existência ou não de violação à norma jurídica invocada como embasamento da ação rescisória constitui questão de mérito que não interfere na sua admissibilidade.
III. Não há que se cogitar de ausência de interesse processual na hipótese em que a ação rescisória se revela necessária e adequada para o fim de rescindir a sentença e obter novo julgamento que corrija a violação ao texto legal.
IV. Inexiste conexão entre ações rescisórias que têm por objeto sentenças distintas, sobretudo quando uma delas já foi julgada, consoante a inteligência do artigo 55, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Viola frontalmente o artigo 368 do Código Civil sentença que, com fundamento na compensação entre as dívidas do exequente e do executado, extingue na sua totalidade cumprimento de sentença que compreende também honorários de sucumbência pertencentes ao advogado.
VI. Na fase de cumprimento de sentença, honorários de sucumbência não podem ser compensados com crédito que o executado tem com o exequente, dada a ausência de reciprocidade subjetiva exigida pelo artigo 368 do Código Civil.
VII. Ação Rescisória julgada procedente.